Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO VIA ADESÃO SOCIETÁRIA. PENHORA DO VALOR INVESTIDO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, não tendo sido demonstrado efetivamente os termos do eventual negócio jurídico firmado por ocasião das aplicações realizadas, notadamente, quanto à forma e a periodicidade de resgate dos valores investidos e da distribuição de dividendos, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar de bloqueio imediato do valor por ele investido junto aos ora agravados, com rescisão do contrato de investimento via adesão societária firmado entre as partes.
2. Agravo de instrumento não provido.